Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO BOLETO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por não ter sido comprovada a falha na segurança do serviço prestado pelo banco requerido.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação contratual entabulada entre a instituição financeira e o consumidor, que figura como destinatário final econômico e fático do serviço, atrai a incidência das normas do microssistema de Direito do Consumidor.
4. O cerne da controvérsia consiste na análise da responsabilização do réu pelos danos decorrentes do pagamento de boleto fraudado.
5. Conforme termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. A recorrente sustenta ter realizado o pagamento de boleto que acreditava ser legítimo, cujo código de barras foi fornecido após ligação telefônica para o banco requerido, vindo a descobrir posteriormente tratar-se de fraude.
7. A autora não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto não esclareceu em que circunstâncias foi remetido o código de barras referente ao boleto que alega ser fraudulento (sms, whatsapp), o que impossibilita analisar eventual falha na prestação de serviços do banco. De igual modo, não produziu qualquer prova de que tenha havido vazamento de dados em posse exclusiva do recorrente. Nesse sentido:
Outrossim, não foi evidenciada falha na prestação de serviços, porquanto não demonstrado o vazamento de dados da autora/recorrida em posse exclusiva da ré/recorrente. Com efeito, não pode ser imputada à ré a responsabilidade pelo vazamento de dados cadastrais básicos da autora, como CPF, e-mail e telefone, visto que essas informações podem ser obtidas de fontes alternativas. Nesse sentido: REsp 2.077.278 / SP, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, data de julgamento: 26/09/2023.
No chamado golpe do boleto, cabe à vítima comprovar que houve vazamento de dados bancários que facilitou a aplicação de golpe contra o consumidor, a fim de imputar à instituição financeira a responsabilidade pela reparação de eventuais danos. Inexistindo prova desse nexo causal, não cabe atribuir responsabilidade às instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. Precedente no STJ. (Acórdão 1947596, 0709183-52.2023.8.07.0009, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.)
8. O comprovante de pagamento de ID 71649778, juntado aos autos pela recorrente, demonstra que o código de barras foi emitido pelo banco Nu Pagamentos S.A., tendo como beneficiária final a empresa PAYMENTS AYMRE, com CNPJ diversão do credor, sem qualquer relação com a instituição financeira ré. Tais circunstâncias, facilmente perceptíveis, não impediram que a autora providenciasse o pagamento do boleto diferenciado dos anteriores.
9. Cumpre destacar que cabia à recorrente a verificação diligente dos dados constantes no boleto antes de efetuar o pagamento, especialmente quanto ao beneficiário da transação. A omissão nesse dever mínimo de cautela afasta o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira ré e o dano sofrido.
10. O consumidor, pelo simples fato de ser consumidor, não pode ser tratado como pessoa incapaz, devendo ser responsável pelos seus atos, inclusive quando é enganado por criminosos que se utilizam de engenharia social, astúcia e persuasão, sem a participação da instituição financeira em qualquer fase do golpe.
11. Precedentes desta Terceira Turma Recursal: Acórdão 1988114, 0718215-53.2024.8.07.0007, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 07/04/2025; Acórdão 1977101, 0743480-30.2024.8.07.0016, Rela.: Margareth Cristina Becker, data de julgamento: 10/03/2025, e Acórdão 1954867, 0705279-84.2024.8.07.0010, Rel.: Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 09/12/2024.
12. Assim, não restando caracterizados os requisitos da responsabilidade civil objetiva previstos no art. 14 do CDC, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra.
14. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.